Tribunal: TJMT
Processo: 1030978-57.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030978-57.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUCAS ANDRE CURVO DE CARVALHO TELES FIGUEIREDO - CPF: 017.840.951-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ VELOSO - CPF: 045.583.891-75 (PACIENTE), 7 vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), MICHEL PADILHA DA SILVA - CPF: 011.355.331-56 (PACIENTE), LUCAS ANDRE CURVO DE CARVALHO TELES FIGUEIREDO - CPF: 017.840.951-09 (IMPETRANTE), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DE CUIABA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §§ 2º E 4º, IV DA LEI 12.850/13), LAVAGEM DE CAPITAIS (ART. 1º, CAPUT DA LEI 9.613/98), POSSE IRREGULAR E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12, CAPUT E ART. 14, CAPUT, TODOS DA LEI 10.826/03).
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
MATÉRIA JÁ DEBATIDA PELO COLEGIADO EM IMPETRAÇÕES PRETÉRITAS DE AMBOS PACIENTES (AUTOS 1002645-95.2023.8.11.0000, TRÂNSITO EM JULGADO EM 17 DE OUTUBRO DE 2023 E AUTOS 1026576-30.2023.8.11.0000, TRÂNSITO EM JULGADO EM 29 DE FEVEREIRO DE 2024), SEM FATOS NOVOS PARA REAPRECIAÇÃO DA MEDIDA.
EXTENSÃO DOS EFEITOS DE REVOGAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
INEXISTÊNCIA DE PEDIDO PRETÉRITO PERANTE A AUTORIDADE JUDICIÁRIA SINGULAR, EM EVIDENTE IMPETRAÇÃO
PER SALTUM
.
EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.
AÇÃO PENAL QUE TRAMITA DENTRO DA NORMALIDADE, CONSIDERANDO A COMPLEXIDADE DOS CRIMES INVESTIGADOS, PLURALIDADE DE CORRÉUS E DEMAIS INCIDENTES QUE ELASTECEM A AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO PROCESSUAL DEVIDAMENTE ENCERRADA (SÚMULA 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL).
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

1.

A questão da inadequação e ausência de fundamentação da prisão cautelar para ambos pacientes já foi objeto de análise pelo colegiado deste órgão julgador em impetrações pretéritas. Assim, quanto à Michel Padilha da Silva, resumidamente, elencou-se sua possível participação na organização criminosa como um dos fundamentos para se garantir a ordem pública, econômica e aplicação da lei penal, com trânsito em julgado em 17 de outubro de 2023 (autos 1002645-95.2023.8.11.0000), enquanto que para André Luiz Veloso, de mesmo modo e em suma, se demonstrou a imprescindibilidade do cárcere cautelar, acrescentando que este beneficiário já teria sido condenado por lavagem de dinheiro por ganhos obtidos no tráfico de drogas em ação penal diversa, fazendo coisa julgada em 29 de fevereiro de 2024 (autos 1026576-30.2023.8.11.0000), estando, portanto, clara a imperiosa necessidade da medida extrema, não existindo fatos novos aptos para a reapreciação do que já foi decidido, motivo pelo qual deixo de conhecer parte do remédio constitucional.

2.

De modo parecido, também não se pode conhecer do pedido de extensão formulado perante este órgão julgador, pois feito de forma originária aqui. Em verdade, consoante informações da autoridade judiciária (ID 198110177), inexistiu pedido pretérito de extensão dos efeitos concedidos à Mateus Souza dos Santos nos autos principais, o que, à toda evidência, incorreria em indevida supressão de instância per saltum acaso este colegiado procedesse com a temerária tarefa analítica pretendida.

3.

Ao arremate, não há desídia ou qualquer outro tipo de indolência judiciária no caso que pudesse ensejar a concessão da ordem, visto que as particularidades do feito evidenciam que não há descuido na prestação jurisdicional, considerando a complexidade de crimes investigados, prisões preventivas, buscas e apreensões, sequestro de bens, diversas impetrações de habeas corpus e outros inúmeros incidentes e pedidos que naturalmente alongam a marcha processual – porém, com impulsionamento constante pelo juízo singular. Ainda, o feito está no ritmo adequado às circunstâncias, sem qualquer traço de indignidade humana, restando tão somente a juntada de documentações e declarações requeridas pela defesa de alguns corréus no prazo de 05 (cinco) dias, findo o qual o Ministério Público apresentará alegações finais, seguido pelos patrocínios constituídos, estando, portando, encerrada a instrução processual (súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
André Luiz Veloso
e
Michel Padilha da Silva
, em que se aponta ato ilegal da autoridade judiciária da
7ª vara criminal de Cuiabá/MT
(ID 196763678). Nesse sentido, extrai-se da impetração que o primeiro paciente foi denunciado por integrar organização criminosa (art. 2º, §§ 2º e 4º, IV da Lei 12.850/13) por 02 (duas) vezes e lavagem de capitais (art. 1º,
caput
da Lei 9.613/98) em concurso material (art. 69 do Código Penal), enquanto o segundo por integrar organização criminosa (art. 2º, §§ 2º e 4º, IV da Lei 12.850/13), lavagem de capitais (art. 1º,
caput
da Lei 9.613/98), posse irregular e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12,
caput
e art. 14,
caput
, todos da Lei 10.826/03), por 02 (duas) vezes e em concurso material (art. 69 do Código Penal), no bojo da operação “jumbo”, consoante autos 1010097-64.2022.8.11.0042.

Assim, narra a defesa que a prisão preventiva dos pacientes seria
inadequada e sem fundamentação
, pois desprovida de concretude quanto ao preenchimento de seus requisitos. Não obstante, assevera que a situação fática dos beneficiários seria idêntica à do codenunciado Mateus Souza dos Santos, motivo pelo qual haveria de ser dada
extensão da revogação do cárcere
para os pleiteantes. De outro lado, indica que haveria
excesso de prazo
injustificado na segregação cautelar, em razão de má gestão processual pelo titular da ação penal e pela desídia judiciária.

Desta feita, requer a concessão da ordem,
liminarmente
, para que seja revogada a prisão preventiva dos pacientes. Ademais, no mérito, requer a confirmação de eventual tutela antecipada concedida, com ou sem a aplicação de cautelares diversas.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 196765153), tendo sido prestadas as informações pela autoridade judiciária (ID 198110177). Por fim, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem (ID 199412192).

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, a questão da inadequação e ausência de fundamentação da prisão cautelar para ambos pacientes já foi objeto de análise pelo colegiado deste órgão julgador em impetrações pretéritas. Assim, quanto à Michel Padilha da Silva,
resumidamente
, elencou-se sua possível participação na organização criminosa como um dos fundamentos para se garantir a ordem pública, econômica e aplicação da lei penal, com trânsito em julgado em 17 de outubro de 2023 (autos 1002645-95.2023.8.11.0000), enquanto que para André Luiz Veloso, de mesmo modo e em suma, se demonstrou a imprescindibilidade do cárcere cautelar, acrescentando que este beneficiário já teria sido condenado por lavagem de dinheiro por ganhos obtidos no tráfico de drogas em ação penal diversa, fazendo coisa julgada em 29 de fevereiro de 2024 (autos 1026576-30.2023.8.11.0000), estando, portanto, clara a imperiosa necessidade da medida extrema, não existindo fatos novos aptos para a reapreciação do que já foi decidido, motivo pelo qual
deixo de conhecer parte do remédio constitucional
, nos termos da ementa dos
writs
anteriores, respectivamente:

HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO JUMBO.
ALEGAÇÃO DA DECISÃO DA PRISÃO PREVENTIVA TER SIDO DESPROPORCIONAL, GENÉRICA, SEM OS REQUISITOS AUTORIZADORES E SEM INDIVIDUALIZAR AS CONDUTAS DO PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ECONÔMICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PELOS CRIMES SUPOSTAMENTE PRATICADOS POSSUÍREM PENAS MÁXIMAS SUPERIORES A 04 (QUATRO) ANOS
. PLEITO DEFENSIVO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DO BENEFICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCABÍVEL NO RITO SUMARÍSSIMO DESTE REMÉDIO CONSTITUCIONAL. ALMEJADO RECONHECIMENTO DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE OUTROS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA.
ORDEM DENEGADA
.

1. No caso, verifica-se que a decisão prolatada se mostrou fundamentada na garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, aplicação da lei penal, conveniência da instrução e pelos crimes supostamente praticados possuírem penas máximas superiores a 04 (quatro) anos, nos termos do art. 313, I do Código de Processo Penal, não se olvidando, também, do fato que o paciente foi preso em flagrante em virtude de diligências empreendidas no bojo da Operação Jumbo para cumprimento de mandado de prisão preventiva e de busca apreensão, tendo sido justificada a medida também para evitar a reiteração delitiva.

2. “O enfrentamento da tese relativa à negativa de autoria é incompatível com a via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, devendo tal análise ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa.” (...) (AgRg no HC n. 727.242/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022).

3. “Ressalte-se, outrossim, que a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.” (...) (AgRg no RHC n. 158.043/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022). (...).

(...) HABEAS CORPUS. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §§ 2º E 4º, IV DA LEI 12.850/13) POR 02 (DUAS) VEZES E LAVAGEM DE CAPITAIS (ART. 1º, CAPUT DA LEI 9.613/98) EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CÓDIGO PENAL). EXCESSO DE PRAZO. IMPERTINÊNCIA. AÇÃO PENAL COM TRAMITAÇÃO REGULAR, CONSIDERANDO A COMPLEXIDADE DO FEITO, NÚMERO DE RÉUS E PEDIDOS REALIZADOS QUE NATURALMENTE ELASTECEM O PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCABIMENTO. APARENTE VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO GARANTIDOS. EXTENSÃO DE EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS CORRÉUS.
ORDEM DENEGADA
.

1. A prisão cautelar do paciente foi fundamentada na garantia da ordem pública, conveniência da instrução, investigação e aplicação da lei penal, inclusive por já ter sido condenado em ação penal diversa que está em grau recursal, diante da existência de organização criminosa para a prática de lavagem de dinheiro dos ganhos obtidos no tráfico de drogas, ainda que o paciente não tenha sido incurso neste último.

2. Não se verifica excesso de prazo no caso concreto, pois, consoante informações, o feito tramita dentro da normalidade, considerando a complexidade da ação, crimes investigados e número de réus. Assim, não há desídia ou qualquer outro tipo de indolência judiciária – ao contrário, entende-se por estar no ritmo adequado às circunstâncias, com impulso regular e zelo nos atos processuais.

3. Indo além, não se verifica cerceamento de defesa no caso, pois as provas das ações correlatas encontram-se juntadas no feito que responde o paciente, além de ter sido instruído o outro processo de maneira pública, possibilitando à defesa acompanhamento da audiência – que foi dispensado – o que parece, de certo modo, tentativa de se tumultuar a tramitação processual, em possível venire contra factum proprium. Ademais, não foi demonstrado qualquer prejuízo pela defesa, sendo que a audiência foi adiada em razão de pedido do patrocínio do beneficiário, sendo certo que as nulidades daí decorrentes, relativas ou absolutas, dependem de sua demonstração.

4. Como bem anotado pelo Ministério Público, Johnny juntamente com sua esposa constituiu empresas de vultuoso patrimônio para movimentar recursos do tráfico de entorpecentes da mesma forma que André, com altíssima projeção patrimonial e financeira pelo relacionamento de ambos com Tiago, suposto líder do grupo criminoso. Porém, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela substituição do cárcere cautelar de Johnny em razão de seu filho menor que depende de seus cuidados e pelo grave estado de saúde de sua esposa, o que, sem dúvidas, os diferencia, sem qualquer identidade fático-processual entre ambos. (...).

De modo parecido, também
não se pode conhecer do pedido de extensão formulado
perante este órgão julgador, pois feito de forma originária aqui. Em verdade, consoante informações da autoridade judiciária (ID
198110177)
, inexistiu pedido pretérito de extensão dos efeitos concedidos à Mateus Souza dos Santos nos autos principais, o que, à toda evidência, incorreria em indevida supressão de instância
per saltum
acaso este colegiado procedesse com a temerária tarefa analítica pretendida:

(...) Quanto a
extensão dos efeitos da decisão
proferida por esta Magistrada em 19.12.2023, que concedeu liberdade provisória ao codenunciado MATEUS SOUZA DOS SANTOS,
ressalto que a defesa do Paciente não aventou tal pedido perante este Juízo.
(...).

Ao arremate, não há desídia ou qualquer outro tipo de indolência judiciária no caso que pudesse ensejar a concessão da ordem. Aliás, as particularidades do feito evidenciam que não há descuido na prestação jurisdicional, considerando a complexidade de crimes investigados, prisões preventivas, buscas e apreensões, sequestro de bens, diversas impetrações de
habeas corpus
e outros inúmeros incidentes e pedidos que naturalmente alongam a marcha processual – porém,
com impulsionamento constante pelo juízo singular
, inclusive tendo o Supremo Tribunal Federal visto que não haveria constrangimento ilegal a ser sanado mesmo de ofício em
writ
relacionado à operação aqui realizada (HC 238.371/MT, rel. min. Alexandre de Moraes, 02/03/2024):

(...) As particularidades da situação concreta e a
inexistência de comprovação de desídia ou inércia do Poder Judiciário têm o condão de infirmar a argumentação relativa ao excesso de prazo.
Precedentes: HC 125.144-AgR,
Primeira Turma
, Rel. Min. Rosa Weber. DJe de 28/6/2016; HC 132.610-AgR,
Segunda Turma
, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/6/2016; HC 216.566-AgR,
Segunda Turma
, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 22/9/2022; HC 218.630-AgR,
Primeira Turma
, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; HC 218.380-AgR,
Primeira Turma
, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/9/2022; HC 175.115-AgR,
Segunda Turma
, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/9/2022; RHC 206.881-AgR,
Primeira Turma
, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021; HC 202.552-AgR,
Segunda Turma
, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/11/2021; HC 204.634-ED-AgR,
Primeira Turma
, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/3/2022; RHC 132.322,
Segunda Turma
Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/4/2016; HC 131.055,
Segunda Turma
, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/3/2016. (...) (HC 236174 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 21/02/2024,
publicado em 29/02/2024
).

Em outras palavras, pelas informações prestadas e de acordo com recente acesso aos autos de origem se verifica o contrário, estando o feito no ritmo adequado às circunstâncias, sem qualquer traço de indignidade humana. Nesse sentido, resta tão somente a juntada de documentações e declarações requeridas pela defesa de alguns corréus no prazo de 05 (cinco) dias, findo o qual o Ministério Público apresentará alegações finais, seguido pelos patrocínios constituídos, estando, portando, encerrada a instrução processual (súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça):

(...) Diante de todo o exposto, assim DELIBERO: INDEFIRO os pedidos de diligências requeridos pelas defesas de TIAGO GOMES DE SOUZA, MICHEL PADILHA DA SILVA, ANDRÉ LUIZ VELOSO e ANTÔNIO MARCOS SANTOS DA SILVA,
eis que desnecessárias e de caráter protelatório
. Não havendo mais diligências na fase do art. 402 do CPP,
DECLARO ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
INTIME-SE a defesa dos acusados MICHEL e ANDRÉ informando que este Juízo promoveu a reinserção do arquivo de áudio e vídeo intitulado "AIJ - 06.12.2023 - PART. 02_001.mp4", contendo a oitiva do Delegado Daniel no id. 143570416. INTIME-SE a defesa do acusado MATEUS SOUZA DOS SANTOS quanto a juntada no id. 137170778, do Oficio encaminhado pela Junta comercial de Boa Vista/RR, contendo as cópias do Contrato e demais alterações, bem como a Ficha Cadastral relativa a empresa a MSS Transportes (CNPJ: 41.303.854/0001-24), onde conta a pessoa de Mateus Souza dos Santos (CPF: 703.741.502-22). INTIME-SE a defesa do acusado THIAGO PINTO LOPES para que promova a juntada dos Pedidos de Revogação da Prisão Preventiva (id. 136883442) e de Concessão de Relaxamento da Prisão (id. 141522457), nos autos do Incidente da Cautelar de Prisão Preventiva, onde serão devidamente analisados após manifestação Ministerial, bem como cientifique novamente a defesa para que direcione os pedidos afetos a prisão preventiva e/ou revogação de medidas cautelares e, ainda, pedidos relacionados a constrição de bens aos autos incidentais. INTIMEM-SE às defesas dos acusados TAHINARA AGUILAR MONTANO, ANTÔNIO MARCOS SANTOS DA SILVA e TIAGO GOMES DE SOUZA,
para que promovam a juntada das documentações/declarações, no prazo de 05 (cinco) dias. Com o transcurso do prazo, DÊ-SE vista ao Ministério Público para apresentação das Alegações Finais, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, DÊ-SE vista à Defensoria Pública para apresentação das Alegações Finais, no prazo de 05 (cinco) dias. Por fim, INTIMEM-SE as defesas, via DJE, para apresentação das Alegações Finais, em igual prazo.
(...).

Ante o exposto,
conheço parte
da impetração e, nesta extensão,
denego
a ordem constitucional pretendida. Via de consequência, mantenho a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024